Tribunal: TJPA
Processo: 0816277-91.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816277-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA

AGRAVADO: JORGE ROBERTO COSTA DE SENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO/DÉBITO, COMPROMISSO DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA NEGATIVA CUJA PRODUÇÃO NÃO SE PODE EXIGIR DA PARTE AUTORA/AGRAVADA. ÔNUS DO RÉU/AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816277-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA S/A

AGRAVADO: JORGE ROBERTO COSTA DE SENA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
SABEMI SEGURADORA S/A
em face da decisão monocrática de minha lavra de id. 17143791, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

Narram os autos de origem que JORGE ROBERTO COSTA DE SENA, ajuizou a Ação Anulatória de Contrato Particular de Crédito/Débito, Compromisso de Pagamento e Outras Avenças, combinada com pedido de indenização e antecipação de tutela contra o GRUPO SAX e a SABEMI SEGURADORA S/A.

Alega que é militar da reserva, ter sido vítima de uma prática fraudulenta envolvendo um contrato de assistência financeira no valor de R$ 49.572,93, que foi transferido para a conta do Grupo Sax conforme acordado, mas que posteriormente resultou em descontos indevidos em seu contracheque.

Diz que a prática adotada pelo Grupo Sax, agindo em conjunto com a Sabemi Seguradora, caracteriza-se como fraude e estelionato, resultando em prejuízos financeiros significativos para ele.

Argumenta que foi vítima de lesão, um vício de consentimento, ao aceitar o contrato sob condições desiguais e enganosas.

Diz que a continuação dos pagamentos ao Banco Sabemi é insustentável, levando a potenciais consequências negativas, como a negativação de seu nome e possíveis ações judiciais contra ele.

Ao final, solicita a concessão dos benefícios da justiça gratuita devido à sua condição socioeconômica e pede a concessão de liminar, sem oitiva da parte contrária, para que o segundo réu, BANCO SABEMI
suspenda de imediato os descontos consignados em folha de pagamento do autor, até o deslinde desta lide
; visto estarem presentes o bom direito e o perigo do autor.

Em 31/01/2023, sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” – art. 300, do CPC. Cumpre registrar que os requisitos são cumulativos e não alternativos.

No presente caso, em sede de cognição sumária, vislumbra-se elementos que indicam a probabilidade do direito, sobretudo diante da aparente promessa indevida de retorno financeiro ao autor.

Em suma, o autor alega ter sido vítima de fraude, em que uma empresa propõe seja realizado o empréstimo em nome do servidor público, que repassaria parte do montante à empresa, a qual reinvestiria o dinheiro, cuja rentabilidade pelo período do investimento seria repassado ao consumidor.

Além disso, verifica-se que a conduta da empresa requerida está sendo investigada justamente por conter indícios de conduta fraudulenta, tendo em vista promessa de rentabilidade financeira e desaparecimento da empresa após certo lapso temporal.

No tocante ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também se faz presente, pois a parte autora está sofrendo desconto em verba de natureza alimentar, essencial à subsistência razão pela qual deve ser imediatamente cessado. Ademais, o valor da parcela se mostra significativo podendo comprometer os compromissos mensais do requerente.

Além disso, eventual inscrição em órgãos de restrição ao crédito provocará abalo na honra e nome do autor no mercado de consumo

e impossibilitará a obtenção de novos créditos bancários.

Consigne-se que a antecipação de tutela pleiteada não se apresenta como irreversível ou com possibilidade de causar qualquer prejuízo significativo à empresa requerida. Logo, caso a parte requerida logre êxito em demonstrar a legalidade e a existência da dívida, nada obstará que se promova nova inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito ou o restabelecimento da cobrança.

Ante o exposto, na forma do art. 300, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para que:

a)

O BANCO SABEMI suspenda de imediato os descontos consignados em folha de pagamento do autor, até o deslinde desta lide, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária que arbitro em R$500,00, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais);

b)

Os requeridos se abstenham de incluir o nome do demandante nos cadastros de devedores (SPC, SCPC, SCI e SERASA), sob pena de aplicação da multa supracitada.

Intimem-se os requeridos para que cumprem a presente decisão de antecipação de tutela. Ciência à parte autora.”

Inconformada a SABEMI SEGURADORA S/A interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da decisão agravada, sob a alegação de não restarem presentes os requisitos para a concessão da liminar e ainda ser inaplicável a astreinte fixada, sendo desproporcional o seu quantum.

Defende que o Agravado não trouxe aos autos prova mínima das condições das relações e prova de vínculos dos contratos, não podendo a SABEMI ser responsabilizada por descumprimento de contrato realizado com terceiro (GRUPO SAX), destacando que a assistência financeira firmada entre o Autor e a SABEMI não possui nenhuma relação com o contrato de negociação/assunção de dívida realizado com a empresa corré, o que seria de conhecimento do requerente.

Alega que o Agravado tinha total conhecimento da contratação que estava realizando e que a SABEMI não possui responsabilidade pelos prejuízos causados com a utilização dos valores contratado, bem como que existem contratos e ligações efetuadas pela parte Autora que comprovam a operação.

Aduz que a fixação de multa diária é incabível, devendo ser reformada ou reduzida.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Juntou documentos.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO/DÉBITO, COMPROMISSO DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA NEGATIVA CUJA PRODUÇÃO NÃO SE PODE EXIGIR DA PARTE AUTORA/AGRAVADA. ÔNUS DO RÉU/AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A SABEMI SEGURADORA S/A interpôs AGRAVO INTERNO contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento aduzindo que que apresentou evidências robustas que justificam a legalidade dos descontos, incluindo contrato assinado e áudio de ratificação do contrato.

Alega que a multa aplicada pela decisão é desproporcional em relação ao valor dos descontos, solicitando, em caso de manutenção da decisão, a redução desta.

Sustenta que os requisitos para a concessão da tutela antecipada não estão preenchidos, uma vez que as provas apresentadas pelo agravado não demonstram de forma conclusiva as alegações feitas.

Defende a regularidade do contrato em questão, indicando que os descontos são legítimos e devem ser mantidos.

Ao final, requer a reforma da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, sustentando que a suspensão dos descontos acarreta prejuízos injustificados à agravante.

Solicita que, em julgamento pelo colegiado, seja determinada a manutenção dos descontos originados pelo contrato de assistência financeira.

Caso a decisão de suspensão dos descontos seja mantida, requer a redução da multa aplicada, argumentando desproporcionalidade e solicitando prazo razoável para cumprimento da decisão e incidência da multa por desconto realizado.

Sem contrarrazões (ID. 18021191).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a matéria objeto do efeito devolutivo à presença dos requisitos para concessão de tutela antecipada para suspensão das cobranças referentes a empréstimo consignado, bem como em torno da fixação das astreintes pelo juízo
a quo
, quanto a seu cabimento, sua suposta desproporcionalidade e a necessidade de fixação de limite máximo razoável.

De plano, verifico que, em que pese o esforço argumentativo do Agravante, considerando que não se pode exigir à parte autora a produção de prova negativa, cabe ao banco Réu a produção de elementos mínimos aptos a desconstituir o direito da parte Autora, nos termos da Súmula n. 479, do STJ, vejamos:

Súmula n. 479

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Observa-se que a parte autora demostrou, por meio de documentos juntados (
Ids. Num. 79662980 e 79662985 – autos de origem
), a ativação de empréstimo consignado e os referidos descontos ilegais feitos pela instituição financeira, não tendo nesse particular, o banco se desincumbido de comprovar o ônus que lhe competia, previsto no art. 373, inciso II do CPC, isto é, a expressa autorização da parte requerente ou sequer juntado algum contrato firmado entre as partes.

Com efeito, caberá ao banco Agravante provar nos autos que a parte Agravada tenha, de alguma forma, sido devidamente informada a respeito do referido contrato e de tais descontos diretamente em sua folha de pagamento.

A jurisprudência recente deste Egrégio TJPA tem sido no sentido de que é ônus do banco demonstrar a regularidade da contratação e da cobrança, em situações envolvendo empréstimo consignado, hipótese dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO – ÔNUS DO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA – ERROR IN JUDICANDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora demostrou, por meio de documentos juntados, a ativação da reserva de margem consignável e os referidos descontos ilegais feitos pela instituição financeira, não tendo nesse particular, o banco se desincumbido de comprovar o ônus que lhe competia, previsto no art. 373, inciso II do CPC, isto é, a expressa autorização da parte requerente ou sequer juntado algum contrato firmado entre as partes.

2-Nesse sentido, em que pese seja de conhecimento desta Relatora a atuação do “advogado predatório”, no presente caso, o juízo de 1º grau incorreu em error in judicando, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, apesar de ter o perfil dessas demandas predatórias, demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada.

3-Ademais, no presente caso, impossível não considerar as características pessoais da autora (pessoa idosa, analfabeta, aposentada e com baixa renda mensal) e a, priori, a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, devendo o feito ser melhor instruído, a fim de dirimir a questão trazida.

4-Desta feita, forçoso reconhecer que a extinção do processo, sem a observância ao devido processo legal e fundamentação que se subsume ao caso concreto, enseja a nulidade dos autos, devendo o feito retornar ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento.

5-Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença ora vergastada.

(TJ-PA 08012940620208140061, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação:
04/10/2022
)

Ademais, é cabível a antecipação de tutela para que o demandado suspenda os descontos em conta da parte autora, ante a alegação de inexistência de autorização para os descontos, não se podendo exigir da parte autora a produção de prova negativa.

Colaciono julgados nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSTAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. QUANTUM. MANUTENÇÃO. MULTA APLICADA POR CADA DESCONTO INDEVIDO. I.
Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, quais sejam, a verossimilhança das alegações do autor e a existência da prova inequívoca de seu direito, é de rigor a sua concessão.
II. Afigura-se legal a imposição de multa para a hipótese de não cumprimento da obrigação de fazer. Inteligência do art. 461, § 5º, do CPC/1973. III. Mostra-se razoável e proporcional o quantum relativo à multa fixado pelo juízo singular, motivo pelo qual deve ser mantido. IV. A incidência de multa diária pelo descumprimento de uma obrigação que se consuma no tempo de modo mensal não se afigura razoável, motivo pelo qual as astreintes deverão ser aplicadas por cada desconto indevido. V. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente.

(TJ-MA - AI: 0455682015 MA 0008227-04.2015.8.10.0000, Relator: JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, Data de Julgamento: 31/05/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2016)

Ementa: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Não desmerecida pelas razões deduzidas no agravo interno, subsiste a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento em conformidade com o art. 557, caput, do Código de Processo Civil.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DECLARATÒRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. Cabimento da antecipação de tutela para que o demandado suspenda os descontos junto ao benefício previdenciário da autora. Presença dos pressupostos do art. 273 do Código de Processo Civil à concessão de tutela antecipada, ante a alegação de inexistência de autorização para os descontos. Produção de prova negativa que não se pode exigir da parte autora
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70057087363, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 28/11/2013)

Desta forma, razão não assiste ao Agravante no que tange à atribuição do ônus da prova à parte Autora/Agravada, visto que não apresentou qualquer argumento capaz de desconstituir a decisão do Juízo nesse particular.

Ademais, considerando que não se pode exigir da parte autora/agravada a produção de prova negativa, cabe ao banco réu a produção de elementos mínimos aptos a desconstituir o direito da parte autora, no entanto, ele não se desincumbiu de tal ônus.

Para além disso, quanto à insurgência do recorrente acerca da multa fixada pelo Juízo
a quo
, vejo que também não deve prosperar a tese suscitada pelo Agravante.

Veja-se que é relevante considerar que os artigos 497 e 536, do CPC, permitem que o juiz, até mesmo de ofício, nas obrigações de fazer ou de não fazer, determine medidas necessárias à efetivação da tutela específica ou que assegurem a obtenção de resultado prático equivalente.

As obrigações a que se vinculam as multas se referem à abstenção de descontos no benefício da parte Agravada. No tocante ao
quantum
arbitrado, vejo que a multa deve ser fixada em valor suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial pelo Agravante no prazo fixado, bem como há que se observar a razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, tem-se que as astreintes consistem em multa cuja finalidade reside na coerção do devedor para o cumprimento do dever que lhe foi imposto.

Para tanto, a parte final do artigo 500 e o artigo 537, do CPC, estabelecem que a multa será fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento da medida, devendo ser compatível com a obrigação:

Art. 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (...)

Sendo assim, conclui-se que a multa deve ser fixada em valor suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial pelo agravante no prazo fixado, bem como há que se observar a condição econômica das partes, a razoabilidade e a proporcionalidade, a fim de não dar azo ao enriquecimento sem causa.

Ademais, devem ser consideradas, ainda, as possibilidades futuras de responsabilização da parte que houver descumprido a ordem judicial, cabendo salientar que os descontos efetuados superam os
R$1.600,00 (mil e seiscentos reais)
por mês.

Nesse compasso, percebo que o arbitramento da multa imposta pelo juízo
a quo
no patamar de
R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), se mostra razoável e proporcional, sendo imperiosa sua manutenção.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O valor da multa diária deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O escopo da astreintes do artigo 461, § 4º do CPC é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, de modo a dar maior efetividade ao processo e à vontade do Estado.

2. Em atendimento ao princípio da proporcionalidade e para se evitar o enriquecimento ilícito, é possível a redução do valor da multa cominatória sem que se incorra em violação à coisa julgada, podendo ser alterada, inclusive, na fase de execução. (...)4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 309.958/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013)

Diante disso, vejo que a referida multa e seu limite máximo atendem ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, bem como não dão ensejo ao enriquecimento sem causa da parte recorrida.

Assim, verifico não haver nos autos elementos aptos a desconstituir a decisão agravada, devendo essa ser mantida.

Logo, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em favor da Autora/Agravada,
necessária a manutenção da liminar concedida pelo juízo
a quo
que determinou a suspensão dos descontos, com fixação de multa no patamar R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

,Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024